Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-23.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA. PRÁTICA DE CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA POR OUTRO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 ELEITO NA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à Justiça e ao Estado e às diretrizes da execução penal, justifica o reconhecimento da conduta social desfavorável.
2. Com relação à quantidade de pena, na primeira fase, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente, pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmado a orientação majoritária de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sob o intervalo das penas, mínima e máxima, estabelecidas para o tipo penal e a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal.
2.1 Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
3. Mantém-se a condenação a título de reparação dos danos materiais causados com a prática do delito à vítima, tendo em vista o pedido do Ministério Público e a demonstração do prejuízo sofrido.
4. Recurso conhecido e desprovido.